Tribunal: TJES
Processo: 5001716-04.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Franquia
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001716-04.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEWTON DE BRITO ALVES NETO e outros

APELADO: BEAUTY FRANCHISING ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. vícios. INEXISTÊNCIA.

I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.

II – Embargos de declaração não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001716-04.2022.8.08.0035

EMBARGANTES: NEWTON DE BRITO ALVES NETO e IGOR BRITO BORGES

EMBARGADO
:
BEAUTY FRANCHISSING ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS LTDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Newton de Brito Alves Neto e Igo Brito Borges em face do acórdão de ID nº 8325135, que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pelos mesmos recorrentes.

Nas razões recursais, sustentam, em síntese, a existência de omissão, diante da alegada necessidade de que a cláusula compromissória de arbitragem estivesse redigida em negrito, e não apenas destacada ou grifada. Alegam, ainda, haver contradição no julgado, porquanto teria o acórdão afirmado que a cláusula atende ao disposto no art. 4º, §2º, da Lei nº 9.307/96, ao mesmo tempo em que reconhece que o Sr. Newton de Brito Alves Neto apôs seu visto fora do quadro contratual onde inserida a cláusula, o que, segundo os embargantes, inviabilizaria o reconhecimento de visto especificamente voltado à convenção de arbitragem.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso.

Regularmente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme certificado no ID nº 12083895.

Ressalto, de início, que o relator originário do acórdão embargado é o Des. Samuel Meira Brasil Júnior; entretanto, diante de sua assunção à Mesa Diretora deste Egrégio Tribunal, os autos foram redistribuídos a este gabinete para apreciação.

É sabido que os embargos de declaração constituem instrumento recursal voltado à integração do julgado, quando este padeça de omissão, contradição ou obscuridade, conforme os incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, todavia, à rediscussão do mérito da causa, nem constituem sucedâneo recursal para provocar nova valoração do conjunto probatório ou da fundamentação jurídica da decisão.

Deve-se destacar, ainda, que eventual alteração do julgado, via embargos, somente se justifica quandância que não se verifica no presente caso o suprimento do vício apontado repercute diretamente no dispositivo da decisão, circunsto.

Examinando detidamente o acórdão recorrido, verifico que a matéria foi devidamente enfrentada, concluindo-se pela prevalência do conteúdo sobre a forma, notadamente ao reconhecer que houve manifestação inequívoca de ciência e anuência das partes com a cláusula compromissória, independentemente de esta estar redigida em negrito.

Com efeito, embora a cláusula não esteja redigida literalmente em negrito ou em documento apartado, encontra-se devidamente destacada, por meio de sublinhado e delimitação em quadro específico, conforme se constata no id. 3621649. Ademais, há visto e assinatura das partes na imediata proximidade da referida cláusula.

O acórdão impugnado enfrentou de forma clara e objetiva a validade da cláusula compromissória constante do contrato, ressaltando que esta se encontra redigida de forma destacada e grifada, bem como que as partes manifestaram sua concordância expressa mediante aposição de vistos em local apropriado, atendendo, portanto, ao §2º do art. 4º da Lei nº 9.307/96.

A ausência de menção literal ao termo "negrito" não configura, por si só, omissão a ser suprida por meio dos embargos, notadamente porque o realce gráfico da cláusula — por meio de outros recursos visuais — cumpre a finalidade protetiva da norma, que é assegurar a efetiva ciência e consentimento do aderente à convenção de arbitragem.

No que tange à alegada contradição, também não vislumbro o vício. O acórdão consignou que o recorrente Igo Brito Borges apôs seu visto no interior do quadro contratual onde consta a cláusula compromissória, enquanto Newton de Brito Alves Neto o fez nas imediações, ao lado da cláusula 16.1.5. Tal circunstância foi compreendida pelo colegiado como suficiente para caracterizar o consentimento específico à cláusula, sem que disso decorra qualquer incoerência lógica no raciocínio adotado.

A divergência dos embargantes quanto à interpretação e à valoração dessa circunstância não configura contradição interna, mas sim mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não se resolve pela via dos aclaratórios.

Assim, não se verifica qualquer vício que justifique o provimento do presente recurso. A peça recursal não aponta defeito concreto no julgado que demande correção, limitando-se a reabrir a discussão de mérito com pretensão reformadora — o que extrapola os limites legais dos embargos de declaração.

Por fim, embora rejeite os embargos, não verifico caráter procrastinatório na interposição do recurso que justifique a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter o acórdão anterior.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.